Tribunal: TJSP
Processo: 1007156-62.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo com isenção de ICMS por pessoa com deficiência. Pedido cancelado em razão da não aprovação do financiamento. Ação de indenização por danos morais fundada em alegada demora no cancelamento da nota fiscal.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Necessidade ou utilidade da produção de prova testemunhal não identificada.
Dano moral não configurado. Nota

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo com isenção de ICMS por pessoa com deficiência. Pedido cancelado em razão da não aprovação do financiamento. Ação de indenização por danos morais fundada em alegada demora no cancelamento da nota fiscal.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Necessidade ou utilidade da produção de prova testemunhal não identificada.
Dano moral não configurado. Nota fiscal cancelada vinte dias após o pedido de cancelamento. Demora que não é exacerbada, acarretando apenas mero aborrecimento, incapaz de desencadear obrigação de indenizar. Compra de outro veículo após o cancelamento, porém, sem verificação se a nota já havia sido cancelada e sem utilização da autorização de aquisição com isenção de ICMS. Medida adotada por conta e risco do autor.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.